Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-78.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO. FURTO DE ESTEPE DURANTE A PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NO ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de R$ 2.055,87 ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danos, 30/11/2023 (STJ, Súmulas, 54 e 43), bem como na obrigação de compensar danos morais a parte autora mediante o pagamento de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC. Em suas razões, sustenta que ficou comprovado que o suposto furto não ocorreu nas dependências da requerida e que o autor não provou que deixou seu veículo com estepe na sede da recorrida. Aduz que o vídeo por ela juntado demonstra que não houve retirada de nenhum objeto do porta-malas. Entende que o autor não se desincumbiu de comprovar o alegado na inicial. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, argumenta que o estepe consiste em uma ordem de aço, enquanto o orçamento do requerente corresponde ao valor de uma roda de liga leve, de modo que o valor da indenização deve ser reduzido.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61313695). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61313699).
III. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, o que não é o caso. Preliminar rejeitada.
V. O ônus da impugnação específica recai sobre a parte ré que deixa de se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, o que não ocorreu na espécie. Preliminar rejeitada.
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
VII. Consta da inicial que o autor, no dia 30/11/2023, deixou seu veículo em perfeito estado e munido de estepe para lavagem no estabelecimento da parte ré, sem realização de checklist por parte desta. Ao buscar o veículo, observou que o estepe não estava mais no carro. Questionada a ré a respeito do ocorrido, esta se limitou a dizer que não havia sinais de furto nas filmagens das câmeras de segurança. Juntou aos autos conversas de whatsapp, áudios, orçamento de pneu e roda sobressalente Aro 15, no total de R$ 2.055,87, além de registro de ocorrência policial. Por seu turno, o réu aduz que não há registros de furto no sistema interno de filmagens, afirma que o manual do veículo indica que o estepe é uma roda de aço, de modo que o orçamento apresentado pelo autor é excessivo, pois abrange uma roda de liga leve. Juntou aos autos manual do veículo e indicou um link com filmagens do circuito interno (ID 61313685).
VIII. O link para consulta de documento em "nuvem” não constitui modalidade de prova processual, pois os sistemas de segurança do processo judicial nem sempre permitem o acesso. Ademais, o acesso mediante link não é forma de juntada do documento aos autos eletrônicos, pois não há garantia de permanência ou inalteração do documento acessado, exigência que se faz em relação a qualquer ato processual. Para a segurança jurídica é indispensável que a cópia seja juntada ao processo eletrônico e garantia de que aí permaneça para consulta a qualquer tempo, motivo pelo qual o vídeo apresentado pelo recorrente não será analisado.
IX. A responsabilidade da empresa de lavagem de veículos, enquanto fornecedora de serviços, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, na forma dos artigos 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Nesse aspecto, é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
X. No caso, foi suficientemente comprovado que o veículo do réu esteve no estabelecimento da ré, no período compreendido entre 14h18 e pelo menos até depois de 17h41 (ID 61313656 - Pág. 2), sem que tenha havido checklist dos bens que se encontravam no veículo, devendo ser responsabilizado pelos danos experimentados pelo autor. O valor da indenização material deve ser mantido, pois, conforme consta no manual do veículo juntado pelo réu (ID 61313686, pág. 339 dos autos), o veículo estava equipado com rodas e pneu sobressalente com as especificações “Roda 6,0 x 15” ET Aço pneu 186/60 R15” 88H, o que coincide perfeitamente com o orçamento juntado pelo autor em ID 61313660.
XI. Contudo, a despeito da falha na prestação do serviço, o dano moral não se configura in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, de que a perda do estepe, por si só, tenha violado os direitos da sua personalidade, o que não foi demonstrado na espécie. Com efeito, não houve demonstração da aludida violação ou mesmo de perda efetiva do tempo útil, resolvendo-se a controvérsia com a recomposição patrimonial da parte prejudicada. Portanto, não há fundamento fático a justificar a reparação por danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto. XII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a indenização por danos morais. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.